Tribunal: TJDFT
Processo: 0737372-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737372-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINA MARIA DA SILVA NETA DESPACHO Intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 75992802, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007